Tribunal: TJBA
Processo: 0101064-89.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101064-89.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Luis Valdo Tanan Lima

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

ESPÓLIO: LIS CONCEICAO ABREU SANTANA e outros (5)

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ESMERALDA HALANA DA COSTA SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. SIMULAÇÃO. PRETERIÇÃO DE SOLENIDADE. BOA-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de negócio jurídico, declarando a nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel rural pertencente ao espólio por preterição de formalidades legais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a tempestividade do recurso, à luz do efeito interruptivo dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a alienação de bem singular integrante do acervo do espólio se submete ao direito de preferência dos coerdeiros; (iii) verificar se o negócio jurídico é nulo por simulação; (iv) verificar se a ausência de prévia oitiva dos herdeiros, na alienação de bem do espólio, configura preterição de solenidade essencial à validade do ato; e (v) definir se o adquirente pode invocar a condição de terceiro de boa-fé para preservar o negócio.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração opostos no primeiro dia do prazo interromperam o prazo para a interposição dos demais recursos, conforme art. 538 do CPC/73, tendo a apelação sido interposta dentro do prazo contado da publicação da sentença que rejeitou os aclaratórios.

4. Não incide o direito de preferência dos arts. 504, 1.794 e 1.795 do Código Civil, próprio da cessão onerosa de quota hereditária ou da alienação de fração ideal por condômino a estranho, no caso de venda do bem do espólio em sua integralidade.

5. Revela-se nulo, por simulação, o negócio celebrado por preço incompatível com o valor de mercado do imóvel, sem comprovação do efetivo pagamento e mediante declaração genérica de quitação, inserido em contexto de dilapidação do acervo hereditário. O conjunto indiciário evidencia negócio aparente, voltado a subtrair o bem da herança em prejuízo dos sucessores, atraindo a nulidade do art. 167, § 1º, II, do Código Civil.

6. A alienação de bem singular do espólio depende, da prévia oitiva dos interessados e da autorização judicial, conforme art. 992, I, do CPC/73. A autorização concedida sem a prévia oitiva dos coerdeiros configura preterição de solenidade essencial.

7. A condição de adquirente de boa-fé é incompatível com a participação em negócio simulado e com a inobservância do dever objetivo de diligência, visto que uma simples consulta aos autos do inventário revelaria ao comprador a forte oposição dos herdeiros e as denúncias de fraude contra a inventariante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0101064-89.2010.8.05.0001, em que figura como apelante
LUIS VALDO TANAN LIMA
, e como apelados
CARLOS ALBERTO ABREU SANTANA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.